Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725293-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA DE ABREU GARCIA, HEITOR BALTAR GARCIA EMBARGADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sônia Maria de Abreu Garcia e Heitor Baltar Garcia em face da r. decisão (ID 12692905) que, nos autos da ação de Revisão de Reajuste de plano de saúde ajuizada em desfavor da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o reajuste do plano de saúde seja fixado no importe mensal de R$ 4.952,65 (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Em face da decisão de indeferimento da antecipação de tutela (ID 12868219), os Agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID 12913762). Foi determinado o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.016 pelo c. Superior Tribunal de Justiça (ID 13291100). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário e determinado o arquivamento definitivo do feito (IDs 64277676, 89084849 e 91767883 na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator